Tribunal: STF
Processo: HC 249503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 920.715/CE (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 04/10/2023, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 6 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada) (e-doc. 8, p. 1-12).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 8, p. 13-30). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva por qualquer medida cautelar diversa da prisão. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao denegar o ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, aludindo aos fundamentos empregados pelo Juízo de primeira instância, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez que evidenciada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução da conduta e o risco de reiteração delitiva. Eis os trechos correspondentes:



    “Cediço que as prisões preventivas são medidas excepcionais, cabíveis apenas em casos extremos, somente podendo ser decretadas quando existirem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, com a finalidade de garantir a ordem pública e/ou econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, hipóteses indicadas no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, os requisitos necessários para a decretação de qualquer medida cautelar no processo penal são o fumus commissi delicti, isto é, a provável ocorrência de um delito, e o periculum libertatis, ou seja, o estado de perigo gerado pela liberdade do indivíduo. Outrossim, deve estar preenchida ao menos uma das situações previstas no art. 313, também do Código de Processo Penal.



    A par de tais premissas e adentrando ao mérito da questão, mister colacionar trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 125/136 do proc. nº 0242156-71.2023.8.06.0001), para melhor análise: (destaquei)



    ‘(...) I - Da representação pela prisão preventiva dos investigados:



    A prisão preventiva, como é cediço em nosso sistema penal, é medida de exceção que só se justifica em casos excepcionais, quando a segregação provisória seja indispensável.



    In casu, a clausura dos investigados é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como preservar a credibilidade da Justiça como instrumento da ordem pública, atendendo desta feita, ao anseio da sociedade que clama pelo fim da impunidade.



    (...)



    Imperioso se faz ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concretas dos fatos atribuídos, constitui fundamentação idônea para decretação de prisão preventiva.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos fatos atribuídos aos investigados, pois a investigação que alicerça este pleito apresentou fortes indícios de tráfico de drogas, homicídios e de delitos de integrar a organização criminosa de amplitude nacional denominada de Comando Vermelho - CV.



    Cotejando minudentemente o teor da peça de representação, integralmente chancelada pelo Ministério Público, verifica-se que os elementos indiciários partem de informações colhidas no Inquérito Policial nº 553-390/2023 através do qual após a apreensão do celular do investigado ALEX SILVA DE SOUSA, v. ‘PILOTO’, foi elaborado o Relatório Técnico nº 09/2023, este que destacou todos os dados relevantes a demonstrar a possível participação dos investigados nas atividades da Organização Criminosa em lume.



    A Autoridade Policial logrou êxito em transcrever alguns dos principais diálogos, imagens, e comprovantes de transações bancárias extraídas da análise do celular apreendido para demonstrar, ao que tudo indica, que cada um dos representados é integrante de organização criminosa.



    (...)



    Os Investigados ANDRÉ SILVA LOPES, vulgo, ‘Andrezinho/Cria’ e ANTONIO MARCOS MADEIRA BRAZ, vulgo ‘Tocha’, ambos já têm histórico criminal e envolvimento em organização criminosa (fl.47/48), com atuação na cidade de Sobral-CE. Ambos investigados são mencionados diversas vezes nos diálogos captados entre o casal (fls.46) tendo IVONE explicado a ALEX que Andrezinho e Tocha atendem as demandas de NANY em relação a distribuição/comercialização de entorpecentes ao bairro Terrenos novos.



    A Autoridade Policial apurou que, além dos históricos criminais e antecedentes (fls.47/48) de Andrezinho e Tocha, no bojo do Inquérito Policial 553-75/2021 (Delegacia Regional de Sobral) aqueles foram investigados por terem suposta participação em um delito de homicídio, tendo a mãe da vítima prestado um depoimento (fls.80/82) em solo policial, informando que Andrezinho é ‘chefe da facção’ no bairro onde reside e que já foi em sua residência ameaçar seu filho por ter saído da ‘facção’ e que além de Andrezinho a pessoa de vulgo Tocha eram os mandantes do homicídio de seu filho.



    Dessa forma, em relação ao periculum libertatis, a segregação dos investigados ALEX SILVA DE SOUSA, MARIA IVONE LIMA VENUTO, ELIS SAMARIOGOMES PAIVA, ROBERTO DE LIMA, v. ‘DINAMITE’, AURILANE ANDRADELIRA, v. ‘NANY’, ANDRÉ SILVA LOPES, v. ‘ANDREZINHO/CRIA’ e ANTONIO MARCOS MADEIRA BRAZ, v. ‘TOCHA’, a custódia em destaque se faz necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, sob o pálio de acautelar o meio social.



    (...)



    Ademais, a prisão de infratores que integram ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos.



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos investigados deixaria patente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vem gerando na sociedade como um todo.



    (...)



    Além disso, alguns dos crimes aqui investigados (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa) são crimes permanentes e tais delitos admitem a mitigação da contemporaneidade do decreto prisional.



    (...)



    Ressalte-se que não é cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que a decretação da prisão cautelar dos representados acima indicados se mostra necessária, tendo em vista a robustez dos indícios apresentados e alta periculosidade dos fatos concretos apresentados.



    (...)



    Diante de todo o exposto e de tudo mais que dos autos consta, DECRETAMOS a CUSTÓDIA PREVENTIVA dos representados 1 - ALEX SILVA DESOUSA; 2 - MARIA IVONE LIMA VENUTO; 3 - ELIS SAMARIO GOMES PAIVA; 4- ROBERTO DE LIMA, v. ‘DINAMITE’; 5 - AURILANE ANDRADE LIRA,v. ‘NANY’; 6 - ANDRÉ SILVA LOPES, v. ’ANDREZINHO/CRIA’; e 7 ANTONIO MARCOS MADEIRA BRAZ, v. ‘TOCHA’ com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. (...)’



    Colaciono, ainda, trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão e manteve a segregação cautelar do paciente (fls. 77/79 do proc. nº 0012661-29.2024.8.06.0001), vejamos:



    ‘(...) compulsando os autos principais, registro que a medida cautelar de restrição de liberdade adveio a partir de investigação do inquérito policial, instaurado mediante portaria, referente ao processo de nº 0242138.50-2023.8.06.0001, o qual possui como processo cautelar o de nº 0242156-71.2023.8.06.0001 que serviu de elemento de informação para a representação de prisão preventiva.



    Especificamente quanto ao ora representado, é apontado como fornecedor das drogas da ora organização criminosa investigada, atuando como um gerente do tráfico de drogas e membro do Comando Vermelho da região.



    A exposição da conduta expõe a gravidade concreta dos fatos apurados, mormente quando a investigação policial registra prova da materialidade e de indícios de autoria de vários delitos, entre eles integrar a facção Comando Vermelho, com fortes indícios de atuação que se deu através de um planejamento organizado pela distribuição de tarefas entre os envolvidos, com aparente divisão de tarefas para prática do crime de tráfico de drogas em contexto de organização criminosa.



    Logo, quanto à necessidade da prisão processual por um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, vejo que as circunstâncias fáticas, o modo como se descreveu a ação criminosa, que se deu através de um planejamento organizado pela distribuição de tarefas entre os envolvidos, além de indícios concretos de atividades criminosas diretamente relacionadas revelam a reiteração em conduta que macula diretamente a ordem pública.



    Portanto, o decreto constritivo deve ser mantido como garantia da ordem pública, por se considerar como fator de destaque, a periculosidade, apurada conforme a maneira como aparentemente o crime foi executado e pelo risco de reiteração criminosa conforme decisão de fls. 125/136 dos autos de nº 0242156-71.2023.8.06.0001.



    (...)



    Portanto, força concluir que a segregação cautelar do requerente deve ser mantida, sendo inviável a substituição por cautelares menos gravosas, porque tais medidas revelam-se inadequadas à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, conforme explicitado.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e, consequentemente, mantenho a prisão preventiva de ANTÔNIO MARCOS MADEIRA BRAZ, qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)’



    Em análise à decisão que ensejou a prisão preventiva, assim como, a que indeferiu o posterior pleito revogatório, verifica-se que houve fundamentação em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente pelo estado de perigo gerado pela liberdade do suplicante à garantia da ordem pública, tudo com base no art. 312 do CPP.



    No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou na decisão que decretou a custódia cautelar a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas em sede inquisitorial, em especial nas informações do Relatório Técnico nº 09/2023, colhidas após a apreensão do celular do investigado ALEX SILVA DE SOUSA, v. ‘PILOTO’.



    (...)



    Em relação ao periculum libertatis, constata-se que há necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito praticado pelo paciente, que é acusado de integrar organização criminosa. A respeito do que se trata a garantia da ordem pública, assim tem conceituado a melhor doutrina:



    [...] entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados como delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime [...] a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente [...] No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 991-992)



    Cumpre ressaltar nesse ponto que, segundo investigações, o paciente é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho (CV), no suposto papel de gerência do tráfico de drogas.



    Nesse contexto, diante do que foi delineado, entendo que o argumento da autoridade impetrada exarado no decreto prisional é, pois, idôneo e pode sim levar a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, bem como para desbaratear a organização criminosa. Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decido: (destaquei)



    (...)



    Além disso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do risco de reiteração delitiva, tendo a autoridade dita coatora alegado que ‘Os Investigados ANDRÉ SILVA LOPES, vulgo, ‘Andrezinho/Cria’ e ANTONIO MARCOS MADEIRA BRAZ, vulgo ‘Tocha’, ambos já têm histórico criminal e envolvimento em organização criminosa (fl.47/48), com atuação na cidade de Sobral-CE.’



    Nesse ponto, imperioso salientar que, em consulta ao sistema de antecedentes criminais – CANCUN, verifico que esse delito não foi um ato isolado na vida do paciente, visto que, além do processo de origem (0242138-50.2023.8.06.0001), possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (proc. nº 0066957-66.2016.8.06.0167), executada nos autos do processo nº 0070896-54.2016.8.06.0167.



    Diante disso, é válido salientar que o histórico criminal do paciente é elemento suficiente a motivar sua segregação cautelar.” (e-doc. 8, p. 16-24, grifos nossos).



    9. A conclusão foi mantida no ato apontado como coator (e-doc. 9).



    10. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração, com função de fornecedor das drogas, de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Além disso, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência também é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator